Tribunal: TJSP
Processo: 0038132-91.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0038132-
91.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MARCELO
DA SILVA QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
2
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576
Apelante: MARCELO DA SILVA QUEIROZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 11.826
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem
demonstradas. Condenação de rigor.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 177/179, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar MARCELO DA SILVA QUEIROZ
a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 155, §
4o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição alegando
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
relativa ao abuso de confiança e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 216/219).
Contrariado o recurso (fls. 224/228), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 238/242).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de maio de 2016, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
3
de 23h, na rua Projetada 2, no 2126, Bosque das Laranjeiras, Município de
Bady Bassitt, na comarca de São José do Rio Preto, MARCELO DA SILVA
QUEIROZ subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e com abuso
de confiança, o veículo Chevrolet/Classic, ano 2011, placa EPW1790,
pertencente a Angelino Fernandes Queiroz, avaliado em R$ 13.000,00 (treze
mil reais), além de diversas ferramentas avaliadas em R$ 5.000,00.
Segundo o apurado, a vítima havia deixado o carro na
garagem de sua casa, a qual é guarnecida por portão que havia sido trancado,
e durante a ausência da vítima, que estava trabalhando, MARCELO, que é
cunhado de Angelino e estava morando na casa deste, tendo abusado da
confiança que em si era depositada pelo cunhado, quebrou o vido do
motorista do veículo, arrombou o portão da casa e subtraiu o veículo, junto de
ferramentas que havia em seu interior, tendo vendido as ferramentas.
No dia seguinte, alertado por um amigo que seu veículo havia
sido visto na BR 153, a vítima foi ao local indicado, avistou seu veículo, o
qual era conduzido por pessoa que até então não sabia quem era, passando a
segui-lo, até que na rotatória Bady Bassit - São José do Rio Preto, a vítima
deu sinal para que o condutor do Chevrolet/Classic parasse, sendo atendida,
quando constatou que quem dirigia era seu cunhado, o qual abandou o
veículo ali mesmo, tendo dito à vítima que havia vendido as ferramentas que
estavam dentro do carro, sendo este então apreendido.
A materialidade do crime ficou robustamente demonstrada nos
autos, tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
4
Na fase extrajudicial, Marcelo disse que a vítima foi para
cidade de São Paulo e deixou a chave do veículo sob sua responsabilidade.
Não furtou o veículo, utilizou o veículo com a autorização da vítima.
Esclareceu que foi trabalhar com o veículo no sábado e não sabia que ele
tinha feito um boletim de ocorrência de furto. Não soube dizer quem quebrou
o vidro do veículo e furtaram as ferramentas do interior do mesmo. Negou ter
furtado as referidas ferramentas.
Em juízo, Marcelo disse que trabalhou para o seu cunhado
pelo período de dois meses e que ele não pagava devidamente seu salário.
Alegou que o veículo era de propriedade de sua mãe. Esclareceu que seu
cunhado deixava o veículo com o depoente, juntamente com a chave, com
total confiança e o local não tinha portão. Disse que a vítima deixava o
veículo na sua casa para ser usado para trabalho, acrescentando que não havia
portão no local. Disse que pegou o veículo, mas que não arrombou o vidro e
devolveu no mesmo dia e que não havia ferramenta no interior do mesmo,
negando tê-las vendido.
Contudo, a autodefesa do réu restou isolada no contexto
probatório.
O policial civil Vinicius Augusto Correia Uliana, relatou, em
juízo, que foi registrado um boletim de furto de um veículo. No dia seguinte,
uma policial militar teria recebido um chamado informando que um indivíduo
teria deixado um veículo em frente ao Condomínio Flamboyant e seguido a
pé pela avenida. O indivíduo parou em frente ao Rio Preto Shopping, na
posse de um toca cd e tentava comercializar o bem. Abordado e indagado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
5
réu disse que pegou o carro do seu cunhado, com a ciência dele, mas não
esclareceu porque estava com o toca cd nas mãos. Não se recorda se janela do
veículo estava danificada. Não se sabe dizer se ferramentas foram subtraídas.
Não manteve contato com a vítima Angelino.
Consoante jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais
gozam de validade e relevante importância probatória, sendo aptos a amparar
decreto condenatório, em especial quando submetidos ao contraditório e em
consonância com as demais provas coletadas.
E, no caso, apesar da vítima Angelino Fernandes Queiroz não
ter sido ouvida em juízo, ela confirmou, em solo policial, que registrou B.O.
na delegacia comunicando o furto de seu veículo. Após, foi informado por
um amigo a respeito do paradeiro de seu veículo e descobriu que o réu, seu
cunhado, pegou o carro sem a sua autorização e estava trafegando na rodovia.
Salientou que o acusado residia em sua residência e pegou o carro por conta
própria e não comunicou ao declarante. Informou, ainda, que o acusado
vendeu alguns de seus pertences, tipo ferramentas, que estava no interior do
seu veículo, ferramentas essas que acreditou que valiam em torno de R$
5.000,00 (fl. 24).
Não há porque se dar prevalência à frágil negativa
extrajudicial de Marcelo, em detrimento dos relatos da vítima e da
testemunha. Não se demonstrou tivessem qualquer motivo para falsear a
verdade, na tentativa de prejudicar injustamente o réu.
Oportuno consignar que, a apreensão de parte da res furtiva
com o apelante faz presumir a responsabilidade, impondo-se-lhe justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
6
aceitável. Em se mostrando ela inverossímil ou contrária aos demais
elementos de prova, aquela presunção gera certeza de autoria, levando ao
êxito condenatório.
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório” (RJDTACRIM 8/96 Rel. Juiz PASSOS DE FREITAS).
“Furto - Apreensão da “res” em poder do acusado - Inversão
do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da “res” em poder do
acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem” (TJ/SP, Ap.
Crim. no 0031895-77.2010.8.26.0050, Rel. Des. Wilson Barreira, j. de
12.05.2011).
Diante desse contexto, não restam dúvidas quanto à
responsabilização do apelante pela prática do delito, não se podendo cogitar
de insuficiência probatória.
No tocante à qualificadora de abuso de confiança, impossível
o afastamento, pois o réu, cunhado da vítima, estava residindo na residência
dela e, nessas condições, tinha livre acesso a res furtiva. Tal era a confiança
depositada no réu, que o ofendido, ao notar a subtração do veículo,
comunicou o fato à polícia, não recaindo suas suspeitas sobre o réu em
nenhum momento, conforme se infere na leitura do B.O. de fls. 04/06.
Nesse quadro, caracterizada está a relação de confiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038132-91.2016.8.26.0576 -Voto no 11826
7
exigida pelo tipo penal e torna certa a existência da qualificadora, sendo de
rigor o reconhecimento.
É o quanto basta à prolação do decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
No tocante ao regime prisional, inegável que o réu foi
beneficiado com a fixação do regime intermediário, com o que concordou a
acusação. A recidiva do apelante, por expressa determinação legal, impõe seja
fixado o regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de
liberdade (artigo 33, do CP).
Indivíduo que, já processado e condenado, não se emenda,
voltando a delinquir, merece resposta penal mais severa, que tente dissuadi-lo
de prosseguir na senda criminosa. Indiscutivelmente, há um incremento da
culpabilidade em tal situação.
A recidiva do réu também impede a substituição da pena
privativa por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do CP).
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR